Tribunal: STJ
Processo: 5001172-30.2021.4.04.7202
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2115515 - SC(2023/0454023-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS
AGRAVADO
: DANIEL FRANCISCO DE BEM
ADVOGADOS
: MAURÍCIO SOLANO DOS SANTOS - SC017425
ROSE MARIA DOS PASSOS - SC036876
EDUARDO BALDISSERA CARVALHO SALLES - SC041629
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO
FEDERAL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO.
DECRETO
N.

RECURSO
HIERÁRQUICO.
3.035/1999.
OBSERVÂNCIA.
1. Antes do advento do Decreto n.
o STJ tinha o
11.123/2022,
entendimento de que a interpretação do Decreto n.
à
3.035/1999,
luz dos arts. 56 da
106 e 107 da n.
Lei n. 9.784/1999,
autorizaria o cabimento de recurso hierárquico
Lei 8.112/2009,
para o Presidente da República ou para Ministro de Estado, em face
de decisão aplicada em processo administrativo disciplinar.
2. Caso concreto em que, aplicada a pena de demissão de servidor
público federal na vigência do Decreto n.
deve-se dar
3.035/1999,
processamento ao recurso hierárquico apresentado.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54914325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:30
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: d8021009-0506-4374-af5c-1b18385c1bc1

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:30
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: d8021009-0506-4374-af5c-1b18385c1bc1

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2115515 - SC (2023/0454023-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS
AGRAVADO
: DANIEL FRANCISCO DE BEM
ADVOGADOS
: MAURÍCIO SOLANO DOS SANTOS - SC017425

ROSE MARIA DOS PASSOS - SC036876

EDUARDO BALDISSERA CARVALHO SALLES - SC041629
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO
FEDERAL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO.
DECRETO
N.
3.035/1999.
RECURSO
HIERÁRQUICO.
OBSERVÂNCIA.
1. Antes do advento do Decreto n. 11.123/2022, o STJ tinha o
entendimento de que a interpretação do Decreto n. 3.035/1999, à luz
dos arts. 56 da
106 e 107 da n.
Lei n. 9.784/1999,
Lei 8.112/2009,
autorizaria o cabimento de recurso hierárquico para o Presidente da
República ou para Ministro de Estado, em face de decisão aplicada
em processo administrativo disciplinar.
2. Caso concreto em que, aplicada a pena de demissão de servidor
público federal na vigência do Decreto n. 3.035/1999, deve-se dar
processamento ao recurso hierárquico apresentado.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela UNIVERSIDADE
FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS contra decisão de minha lavra, proferida às e-
STJ fls. 2.649/2.653, em que dei parcial provimento ao recurso especial de DANIEL
Documento eletrônico VDA53605329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:56
Código de Controle do Documento: 01d3c706-b5a9-4e4d-bae6-83617db8a316

FRANCISCO DE BEM, a fim de conceder, em parte, a segurança para determinar, à
autoridade impetrada, a remessa do recurso administrativo para julgamento do Ministro de
Estado da Educação.
Aduz a parte agravante a inexistência de duplo grau obrigatório na
via administrativa, porquanto "o Agravado/Impetrante dispõe de outros meios de
impugnação na via administrativa, como o Pedido de Reconsideração (já apreciado,
inclusive com revisão parcial da tipificação legal) e o Pedido de Revisão Disciplinar
(arts. 174 a 182 da Lei n.o 8.112/90) , além do acesso garantido ao Poder Judiciário" (e-STJ
fl. 2.663).
Requer, assim, a reconsideração ou a reforma da decisão atacada, a
fim de que seja desprovido o recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Consoante explicitado na decisão ora contestada, antes do advento do
Decreto n. 11.123/2022, o STJ tinha o entendimento de que a interpretação do Decreto n.
3.035/1999, à luz dos arts. 56 da
106 e 107 da n.
Lei n. 9.784/1999,
Lei 8.112/2009,
autorizaria o cabimento de recurso hierárquico para o Presidente da República ou para
Ministro de Estado, em face de decisão aplicada em processo administrativo disciplinar. A
propósito:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO
HIERÁRQUICO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA
DE
DEMISSÃO
APLICADA
POR
MINISTRO
DE
ESTADO.
COMPETÊNCIA DELEGADA. DECRETO 3.035/1999 REVOGADO PELO
DECRETO 11.123/2022. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Primeira Seção desta Corte entende cabível a interposição de recurso
hierárquico em processo administrativo disciplinar à autoridade delegante, nos
termos do Decreto 3.035/1999, uma vez que a decisão é prolatada pelo delegado
no exercício das suas competências administrativas, não havendo expressa
vedação à interposição do recurso hierárquico.
2. A interpretação dada ao Decreto 3.035/1999, à luz do disposto no
da
art. 56
e arts. 106 e 107 da
considera o cabimento do
Lei 9.784/1999;
Lei 8.112/2009,
recurso hierárquico ao Presidente da República, mesmo nos casos de delegação
de competência a Ministro de Estado.
Documento eletrônico VDA53605329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:56
Código de Controle do Documento: 01d3c706-b5a9-4e4d-bae6-83617db8a316

2. Com a edição do Decreto 11.123/2022, publicado em
houve
7/7/2022,
expressa proibição, em seu
o, à interposição do recurso hierárquico ao
art. 7
Presidente da República ou a Ministro de Estado contra decisão em processo
administrativo disciplinar.
3. Tendo o ato coator sido praticado sob a vigência da legislação anterior
(Decreto 3.035/1999), e interposto o recurso administrativamente em 13/6/2022,
é cabível o recurso hierárquico ao Presidente da República.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no MS n. 28.919/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção,
julgado em
DJe de
)
19/11/2024,
25/11/2024.

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO. NÃO
OCORRÊNCIA.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
RECURSO
HIERÁRQUICO. DEMISSÃO. AUTORIDADE DELEGADA. MINISTRO DE
ESTADO. RECURSO HIERÁRQUICO. DESCABIMENTO. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.
I - Trata-se de mandado de segurança impetrado por Vanaldo Nogueira Lima
contra ato atribuído ao Ministro de Estado da Controladoria Geral da União,
consubstanciado na Decisão n. 131 proferida nos autos do Processo
Administrativo n. 48419.986164/2014-46, na qual não se conheceu do recurso
hierárquico interposto pelo impetrante.
II - Consoante mencionado na decisão ora agravada, a Primeira Seção desta
Corte, interpretando o disposto no Decreto n. 3.035/1999, concluiu que "é
cabível o recurso hierárquico contra decisão de ministro de estado em processo
disciplinar, mesmo quando proferida no exercício da competência delegada pelo
Sr. Presidente da República, ao qual competirá a sua apreciação" (AgInt no MS
n. 23.391/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de
.
12/11/2021)
III - Todavia, o Decreto n. 3.035/1999 foi revogado pelo Decreto n. 11.123/2022,
que, ao tratar acerca da delegação de competência para a "prática de atos
administrativo-disciplinares", previu expressamente o não cabimento de recurso
hierárquico ao Presidente da República ou ao Ministro de Estado em face de
decisão proferida em processo administrativo disciplinar (art. 7o).
IV - Na hipótese dos autos, o ato impugnado pelo presente writ (Decisão n. 131,
proferida com base no Parecer n. 137/2023/CONJUR-CGU/CGU/AGU, nos
autos do Processo Administrativo n. 48419.986164/2014-46), foi praticado em
quando já vigente o Decreto n. 11.123/2022. Assim, conclui-se que é
8/5/2023,
incabível, na hipótese, o recurso hierárquico.
V - Agravo interno provido para denegar a segurança.
(AgInt no MS n. 29.688/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção,
julgado em
DJe de
)
23/10/2024,
28/10/2024.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO APLICADA POR MINISTRO DE
Documento eletrônico VDA53605329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:56
Código de Controle do Documento: 01d3c706-b5a9-4e4d-bae6-83617db8a316

ESTADO NO EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DELEGADA. RECURSO
HIERÁRQUICO. CABIMENTO. ATO PRATICADO NA VIGÊNCIA DO
DECRETO 3.035, DE
PROVIMENTO NEGADO.
27/4/1999.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, na vigência do Decreto 3.035, de
não havia vedação à interposição de recurso hierárquico ao
27/4/1999,
Presidente da República contra decisão disciplinar proferida por Ministro de
Estado no exercício da competência delegada.
2. No presente caso, o ato coator foi praticado em
isto é, antes da
6/7/2020,
vigência do Decreto 11.123/2022, que vedou o cabimento do recurso hierárquico
ao Presidente da República, motivo pelo qual deve-se reconhecer o cabimento do
recurso em questão.
3 . Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no MS n. 26.841/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Seção, julgado em
DJe de
)
19/3/2024,
21/3/2024.

ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
MANDADO
DE
SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR
FEDERAL. DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL. DEMISSÃO. RECURSO
HIERÁRQUICO. CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de ação mandamental na qual concedida a segurança, para
determinar o processamento do recurso administrativo interposto pelo impetrante
contra decisão do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, pela qual
lhe foi aplicada a penalidade administrativa de demissão.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é cabível o recurso hierárquico
contra decisão de ministro de estado em processo disciplinar, mesmo quando
proferida no exercício da competência delegada pelo Sr. Presidente da
República, ao qual competirá a sua apreciação" (AgInt no MS 23.391/DF, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
.
12/11/2021)
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no MS n. 27.286/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção,
julgado em
DJe de
)
31/10/2023,
7/11/2023.
No caso dos autos, aplicada a pena de demissão de servidor público
federal, conforme se depreende do aresto contestado (e-STJ fl. 2.019), ainda na vigência do
Decreto n. 3.035/1999, deve-se dar processamento ao recurso hierárquico apresentado em
2/2/2021.
Como bem destacado pelo Ministério Público Federal, no parecer
ofertado, "o recurso deverá ser encaminhado à autoridade que subdelegou a competência ao
Reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul, o Ministro de Estado da Educação, dada a
ausência de competência do colegiado máximo da instituição de ensino para julgar
Documento eletrônico VDA53605329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:56
Código de Controle do Documento: 01d3c706-b5a9-4e4d-bae6-83617db8a316

processo administrativo disciplinar que envolva ato demissional – competência atribuída
pelo
da
ao Presidente da República e, nos termos do
da
art. 141
Lei n. 8.112/1990
art. 14
a quem este conferir essa atribuição, por delegação" (e-STJ fl. 2.645).
Lei n. 9.784/1999,
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do CPC, visto
art. 1.021
que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária imposição da
sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53605329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:56
Código de Controle do Documento: 01d3c706-b5a9-4e4d-bae6-83617db8a316

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.115.515 / SC
Número Registro: 2023/0454023-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50011723020214047202
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DANIEL FRANCISCO DE BEM
ADVOGADOS
: MAURÍCIO SOLANO DOS SANTOS - SC017425
ROSE MARIA DOS PASSOS - SC036876
EDUARDO BALDISSERA CARVALHO SALLES - SC041629
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR OU SINDICÂNCIA - DEMISSÃO OU EXONERAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS
AGRAVADO
: DANIEL FRANCISCO DE BEM
ADVOGADOS : MAURÍCIO SOLANO DOS SANTOS - SC017425
ROSE MARIA DOS PASSOS - SC036876
EDUARDO BALDISSERA CARVALHO SALLES - SC041629
TERMO
Documento eletrônico VDA54843836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:21
Código de Controle do Documento: 62837532-30a2-478b-bbe6-38a2fd27d1cc

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:21
Código de Controle do Documento: 62837532-30a2-478b-bbe6-38a2fd27d1cc